Tribunal: CARF
Processo: 10680.925551/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-24

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.925551/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.536 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Recorrente
SA CARVALHO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/05/2012
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Caracteriza cerceamento de defesa a emissão de despacho decisório eletrônico
que traz o fundamento para a não homologação da compensação, em razão da
inexistência de direito creditório.
DCTF/DACON RETIFICADORES APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. EFEITOS.
A DCTF e o DACON retificadores apresentados após a ciência da contribuinte
do despacho decisório que indeferiu o pedido de compensação não é suficiente
para a comprovação do crédito tributário pretendido, sendo indispensável à
comprovação do erro em que se funde, nos moldes do artigo 147, §1o do
Código Tributário Nacional.
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ
E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o contribuinte possui o ônus
de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO DECLARADO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade suscitada de ofício e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para anular a decisão recorrida, determinando que os autos retornem àquela instância
de julgamento.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.925551/2012-71
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.536 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.925551/2012-71

Carlos Delson Santiago- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora), Mateus Soares Oliveira e
Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 07-43.479,
proferido pela 4a Turma da DRJ/FNS, que decidiu pela não reconhecimento do direito creditório
do PERDCOMP no 22058.41514.150512.1.3.04-4391, já que o contribuinte não conseguiu
apresentar a certeza e liquidez do seu direito creditório.
A interessada contesta o despacho decisório alegando que apurou a Cofins
(código 5856) referente ao mês de março de 2012, no montante de R$ 622.063,72, efetuando o
recolhimento por meio de Darf (doc. 03). Constatando erro na apuração da base de cálculo da
contribuição, apurou novo valor do tributo, modificando, portanto, o valor devido para R$
540.243,08, gerando o recolhimento indevido a maior de R$ 81.820,64. Mas que, contudo, em
que pese o novo valor apurado estar em conformidade com as informações prestadas no Dacon
de março/2012 (doc. 04), por equívoco, registrou em DCTF o valor originalmente apurado. Mas
que, todavia, em 23/01/2013, após a emissão do despacho decisório (fl, 22), retificou a DCTF
para suprir o equívoco anteriormente incorrido.
Em continuidade, foi apresentada pelo recorrente Manifestação de
Inconformidade, na qual afirma que houve apenas um erro material no PERDCOMP e, por isso,
apresentou a DCTF retificadora e demais documentos contábeis e fiscais capazes de comprovar
seu direito creditório.
Encaminhado o processo à DRJ, a decisão dada pelo colegiado não homologa o
pedido de compensação, alegando que não há nos autos prova do direito pleiteado pelo
contribuinte, sem efetivamente analisar a determinada retificação, entendendo que as retificações
realizadas após o despacho decisório não são válidas:
A decisão prolatada através do Despacho Decisório recorrido foi a correta, haja vista ter
sido esta a utilização do pagamento efetuado, conforme declarado ao Fisco pela própria
contribuinte através da DCTF originalmente apresentada, declaração esta válida à época
da análise do crédito.
A contribuinte, entretanto, pretende ter esta decisão reformada defendendo que possui
crédito suficiente para compensar o débito tributário, conforme DCTF retificadora,
transmitida em 23/01/2013, e Dacon em anexo.
Ocorre que em casos como o que aqui se tem, em que a retificação da DCTF reduzindo
o valor da contribuição devida ocorreu após a ciência do despacho decisório, o que se
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.536 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.925551/2012-71

deu em 18/01/2003, conforme AR à fl. 22, tem-se que a DCTF retificadora, por si só,
não é meio hábil e bastante para comprovar o crédito informado em Dcomp. De se ver.
Inicialmente, mencione-se o art. 170 do CTN, que é expresso ao afirmar que a lei
poderá autorizar a compensação, nas condições e sob as garantias nela estipuladas,
exigindo que os créditos sejam líquidos e certos.
Por outro lado, a legislação processual administrativo-tributária inclui disposições que,
em regra, reproduzem aquele que é, por assim dizer, o princípio fundamental do direito
probatório, qual seja, o de que quem acusa e/ou alega deve provar. Importa que se
mencione o Código de Processo Civil, Lei n° 13.105/2015, aqui aplicável
subsidiariamente ao Decreto 70.235/72, que estabelece, em seu art. 373, inciso I, que o
ônus da prova incumbe ao autor, quando fato constitutivo do seu direito.
A recorrente tomou ciência da decisão supracitada em 17/04/19 e interpôs
Recurso Voluntário em 17/05/2019 repisando os argumentos já apresentados em sede de
manifestação de inconformidade, além de apresentar, novamente, os Comprovante de
arrecadação de COFINS – Março de 2012, DCTF original de março de 2012, DACON original
de março de 2012, PER/DCOMP no 22058.41514.150512.1.3.04-4391, DCTF Retificadora de
abril de 2012, DCTF retificadora de março de 2012, além dos Demonstrativo de apuração
PASEP/COFINS – Fato gerador: Março/2012, Comprovante de arrecadação da DARF referente
ao COFINS – Março/2012, recolhido a maior e o Balanço Geral do período de março/2013.
É o relatório.
Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
22058.41514.150512.1.3.04-4391A
recorrente
buscou
através
de
PERDCOMP
no
13615.70138.170413.1.3.04-7403 transmitido em 17/04/2013, para ressarcimento de COFINS,
em razão de recolhimento a maior do que o devido.
A decisão de primeira instância não analisa os documentos comprobatórios e
DCTF retificado, e julga improcedente a manifestação de inconformidade, embasando-se no fato
de que, à época da transmissão do PERDCOMP, a análise do crédito deve ser feita com base na
DCTF original, e não nas informações transmitidas em momento posterior ao Despacho
Decisório.
Com base na leitura das razões de decidir acima transcritas, observo que a decisão
recorrida findou por cercear o direito de defesa do recorrente, impondo-se, no presente caso, a
decretação da sua nulidade, com o retorno dos autos àquela instância, para que seja proferida
nova decisão.
Esclareço melhor.
É possível vislumbrar que os valores informados no DCTF retificador pela pessoa
jurídica e todo o arcabouço probatório contábil apresentado às fls33-55 e fls. 85 e Ss. (DCTF
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.536 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.925551/2012-71

retificadora, DACON, planilha de apuração de COFINS, além do balanço geral,
respectivamente), são motivos para garantir uma revisão significativa do Despacho Decisório.
Isso porque o contribuinte conseguiu apresentar nos autos elementos
modificativos suficientes para afastar a motivação original do despacho decisório, no sentido de
que o crédito a ser ressarcido.
Observo que o entendimento da DRJ que negou a homologação do ressarcimento
tão somente sob o fundamento da impossibilidade de análise da DCTF retificadora apresentada
após a DCOMP, não possui respaldo legal.
Ou seja, mesmo após a transmissão da DCOMP, é possível que a DCTF
retificadora atinja os seus efeitos de substituir a original, desde que os valores ali retificados
correspondam à realidade daquele contribuinte, cuja comprovação há de ser apreciada pela
DRF/DRJ.
Quanto à retificação da DCTF em momento posterior à prolação do despacho
decisório, vale citar aqui que entende a CSRF, mediante o acórdão no 9303-005.396, de 25 de
julho de 2017, em análise de caso semelhante, “(...) em síntese, que a DCTF retificadora, nas
hipóteses admitidas por lei, tem os mesmos efeitos da original, podendo ser admitida para
comprovação da certeza e liquidez do crédito, ainda que transmitida após a prolação do
despacho decisório.”
Destaco, ainda, nesse sentido, é o Parecer Cosit no 02/2015, de 28 de agosto de
2015, cuja ementa se deu nos seguintes termos:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.536 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.925551/2012-71

(...)
A primeira conclusão é que há de se considerar a DCTF retificadora, mesmo que
emitida após despacho decisório, tendo em vista que o direito à compensação não é originário de
tal documento, mas sim do pagamento indevido ou a maior. Bem como, a respectiva obrigação
acessória retificadora terá os mesmos efeitos que a original, sendo possível, inclusive, sua
utilização para embasar a certeza e liquidez do crédito tributário.
Deve-se, embasada na premissa supracitada, demonstrar o contribuinte o equívoco
cometido, mediante outros meios de prova, especialmente fiscais.
Patente, pois, que se o contribuinte conseguir apresentar nos presentes autos
documentação contábil para evidenciar as retificações realizadas na documentação fiscal do
sujeito passivo após o recebimento do despacho decisório, como exigido por este Conselho,
consoante bem explanado pela Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz no Acórdão 3402-
005.034, poderá ter seu direito reanalisado:
"Muito embora a falta de prova sobre a existência e suficiência do crédito tenha sido o
motivo tanto da não homologação da compensação por despacho decisório, como da
negativa de provimento à manifestação de inconformidade, a Recorrente permanece
sem se desincumbir do seu ônus probatório, insistindo que efetuou a retificação do
Dacon e da DCTF, o que demonstraria seu direito ao crédito.
Ocorre que o Dacon constitui demonstrativo por meio do qual a empresa apura as
contribuições devidas.
Com efeito, o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON),
instituído pela Instrução Normativa SRF no 387, de 20 de janeiro de 2004, é uma
declaração acessória obrigatória em que as pessoas jurídicas informavam a
Receita Federal do Brasil sobre a apuração da Contribuição ao PIS e da COFINS.
Em outros termos, sua função é de refletir a situação do recolhimento das
contribuições da empresa, sendo os créditos autorizados por lei e com substrato
nos documentos contábeis da empresa, basicamente notas fiscais os livros fiscais
onde estão registradas as referidas notas, além da própria DCTF. Assim, são esses
últimos documentos que possuem aptidão para comprovar o crédito.
(Grifos nossos)
Para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo 170, do Código Tributário
Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a “determinação da
quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve a análise da
fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser realizada com base
nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo
Conforme análise das fls.33-55, é possível identificar que a recorrente havia
não só apresentado a DCTF retificadora, mas também DACON, e a posteriori, planilha de
apuração de COFINS. Acontece que tal análise não chegou a ser realizada no caso concreto ora
apreciado, seja pela DRF, visto que a DCTF retificadora ainda não havia sido transmitida quando
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.536 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.925551/2012-71

do despacho decisório, seja pela DRJ, em razão do equivocada premissa adotada por tal instância
de julgamento.
Tendo em vista que o contribuinte fez prova de que o conjunto de sua escrituração
de documentos fiscais e de outras operações e informações referentes à apuração da COFINS
está disponível ao Fisco no ambiente SPED, deveria a DRJ ter analisado esta documentação, ou
convertido o julgamento em diligência à Unidade Local da RFB para que fizesse a apuração do
tributo, mesmo porque o Despacho Decisório indeferiu o pedido de restituição tão somente pelo
fato de que o valor indicado na DCTF original era exatamente o mesmo valor do DARF, sem ter
efetuado qualquer procedimento de quantificação do direito creditório.
Ao negar provimento à Manifestação de Inconformidade por carência probatória,
sem analisar os documentos juntados aos autos e aqueles disponíveis em ambiente digital,
entendo que a DRJ incorreu em preterição do direito de defesa do contribuinte, causa de nulidade
da decisão a quo.
Nesse contexto, tem-se que a fundamentação constante da decisão recorrida, neste
particular, além de cercear o direito de defesa do Recorrente, não encontra respaldo seja na
legislação pátria.
Logo, entendo que não seria possível à presente instância de julgamento, ao
superar a referida premissa, julgar o mérito da contenda, sob pena de supressão de instância.
Sendo assim, torna-se imperativo o retorno dos autos à DRJ, inclusive em
observância ao princípio da verdade material, para que esta analise a certeza e liquidez do crédito
tributário ora em comento.
Vê-se, portanto, que, ao assim proceder, findou a DRJ por cercear o direito de
defesa da Recorrente, o que nos leva a concluir pela nulidade da decisão de piso, com fulcro no
art. 59 do Decreto no 70.235/1972 acima transcrito, já que há material a ser analisado pela DRJ.
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário interposto, para fins anular a decisão recorrida, acatando a
preliminar de nulidade ,determinando que os autos retornem àquela instância de julgamento, para
que seja proferida nova decisão, analisando a DCTF retificadora e demais documentos
comprobatórios apresentados pela recorrente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.536 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.925551/2012-71

Fl. 160
DF CARF MF
Original